Tribunal: TJSP
Processo: 2283895-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão deferiu a tutela antecipada para manter o autor aposentado e a esposa no plano vigente, mediante o pagamento da respectiva parcela da mensalidade somada à parcela paga pela ex-empregadora. Irresignação da operadora. Matéria suspensa pelo Tema 1.034 do STJ, não impedindo, contudo, a apreciação das medidas urgentes. Solução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão deferiu a tutela antecipada para manter o autor aposentado e a esposa no plano vigente, mediante o pagamento da respectiva parcela da mensalidade somada à parcela paga pela ex-empregadora. Irresignação da operadora. Matéria suspensa pelo Tema 1.034 do STJ, não impedindo, contudo, a apreciação das medidas urgentes. Solução provisória tomada diante da presença dos requisitos legais (artigo 300 do CPC), priorizando o direito à vida e à saúde dos interessados. Decisão mantida, sem prejuízo de posterior reavaliação por ocasião da pacificação do tema pela Corte Superior. Jurisprudência do TJSP e desta Colenda Câmara.
RECURSO IMPROVIDO.